Tribunal: TJMT
Processo: 1009845-96.2024.8.11.0040
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009845-96.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAICON RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 059.128.641-62 (APELANTE), TALISSON FELIPE ALVES DE SOUZA GONCALVES - CPF: 061.439.671-99 (APELANTE), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE VALTER SILVA DE SOUZA - CPF: 096.699.802-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RAISSA SOUZA GODOY - CPF: 074.813.791-22 (VÍTIMA), ROBERTO PRIMO DA ROCHA FILHO - CPF: 072.879.201-07 (TESTEMUNHA), MAICON RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 059.128.641-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso de pessoas. Nulidade do reconhecimento fotográfico. Inobservância do art. 226 do
cpp
. Irregularidade não invalida. Prova judicial autônoma e corroborada. Palavra da vítima. Declaração de corréu. Conjunto probatório harmônico. Manutenção da condenação.
Majorante
do concurso de agentes. Absolvição de corréu por insuficiência probatória. Irrelevância. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por
Talisson
Felipe Alves de Souza Gonçalves contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, II). O corréu foi absolvido por insuficiência de provas. A defesa sustenta: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória; (
ii
) absolvição por insuficiência probatória; e (
iii
) subsidiariamente, o afastamento da
majorante
do concurso de agentes.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico investigativo, sem observância integral do art. 226 do CPP, enseja nulidade capaz de infirmar a condenação; (
ii
) saber se o conjunto probatório judicial é suficiente para comprovar a autoria; (
iii
) saber se a absolvição de corréu por insuficiência de provas impede a incidência da
majorante
do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, II); (
iv
) saber se há identidade fático-probatória apta a autorizar extensão do resultado absolutório por isonomia; e (v) saber se é cabível reduzir a pena de multa ao mínimo legal, independentemente do patamar fixado para a pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

3.
A irregularidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não conduz, por si só, à nulidade da condenação quando a autoria delitiva encontra amparo em outros elementos probatórios produzidos em juízo, sob contraditório e ampla defesa.

4.
O depoimento da vítima, prestado de forma firme e coerente em juízo, possui especial valor probatório nos crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborado por outros elementos de convicção constantes dos autos.

5.
No caso concreto, a autoria delitiva encontra suporte no reconhecimento judicial realizado pela vítima, na declaração espontânea do corréu indicando o apelante como um dos autores do delito, na propriedade do capacete descrito pela vítima e em testemunhos que corroboram a dinâmica fática narrada na denúncia.

6.
A versão defensiva, baseada em álibi desacompanhado de comprovação idônea, não se revela suficiente para infirmar o quadro probatório consistente formado na instrução criminal.

7.
A causa de aumento relativa ao concurso de pessoas subsiste quando demonstrada a atuação conjunta e coordenada de dois agentes na prática delitiva, sendo desnecessária a condenação de todos os envolvidos, bastando a comprovação da pluralidade de agentes na execução do crime.

8.
A pretensão de extensão absolutória por isonomia pressupõe identidade de situação fático-probatória, o que não se verifica quando a própria vítima distingue o grau de certeza quanto à identificação dos agentes, e quando o acervo de provas em desfavor do apelante é qualitativamente mais robusto.

9.
A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada; sendo a reprimenda corporal estabelecida acima do mínimo legal em razão da incidência de causa de aumento, não se justifica a redução da multa ao patamar mínimo, sob pena de desarmonia interna na dosimetria.

IV. Dispositivo e tese

10
.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico investigativo não invalida a condenação quando a autoria é confirmada por provas
judicializadas
e corroboradas. 2. A
majorante
do concurso de pessoas no roubo prescinde da condenação de todos os agentes, bastando a demonstração da atuação conjunta na execução delitiva. 3. A isonomia não autoriza extensão absolutória sem identidade fático-probatória entre corréus. 4. A pena de multa deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo incabível sua redução ao mínimo quando a reprimenda corporal não foi fixada no mínimo
legal.
”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; CPP,
arts
. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
nº 2.113.680/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025,
DJe
25.02.20
25;

AgRg
no HC nº 763.773/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
convocado
do TJDFT), 6ª Turma
, j. 27.03.2023,
DJe
31.03.2023;
TJMT, Apelação Criminal nº 1001772-67.2021.8.11.0032, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1ª Câmara Criminal, j. 10.06.2025, DJE 23.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Talisson
Felipe Alves de Souza Gonçalves
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Penal n. 1009845-96.2024.8.11.0040, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 1
3 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal — concurso de pessoas). No mesmo processo, o corréu Maicon Rodrigo da Silva Nascimento foi absolvido
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O apelante
, nas razões recursais
(ID
312546460
)
, deduz as seguintes teses: (i) como preliminar, nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória, por suposta afronta ao art. 226
do Código de Processo Penal; (
ii
) no mérito, absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP; e (
iii
) subsidiariamente, decote da
majorante
de concurso de pessoas prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

O Ministério Público
, em contrarrazões
(ID
312546462
)
, pugnou pelo desprovimento do recurso
.

Nesta instância revisora, a Pro
curadoria-Geral de Justiça,
opinou pelo desprovimento do recurso.
(ID
316278863
)

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
encontradiça no ID
312546353
narra que, no dia 29 de maio de 2024, dois homens em motocicleta Honda XRE vermelha abordar
am a vítima
Raíssa
Souza Godoy.
“
O garupa
”
, apontando arma de fogo para a cabeça da ofendida, ordenou que ela descesse de sua motocicleta Honda XRE 300
Sahara
cinza, avaliada em aproximadamente R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais). Em seguida, ambos os aut
ores fugiram com o veículo subtraído, que foi recuperado no dia seguinte em área de matagal nas proximidades de estabelecimento comercial na cidade de Sorriso/MT. O apelante
Talisson
Felipe foi denunciado na condição de piloto da motocicleta usada na fuga,
e Maicon Rodrigo como
“
o garupa
”
que realizou a abordagem armada.

Registre-se, de início, que a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico, embora suscitada em sede preliminar, será apreciada conjuntamente com o mérito, uma vez que a validade ou não do
ato de reconhecimento somente pode ser aferida à luz do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório — matéria que, a rigor, consubstancia o próprio mérito recursal.

Sustenta a defesa que o acervo probatório é insuficiente para embasar um juízo condenatório, requerendo a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O argumento não prospera.

Com efeito, o exame dos elementos de convicção produzidos na instrução processual revela um conjunto probatório robusto, coerente e convergente, suficiente para afastar qualquer dúvida razoável quanto à autoria do apelante na prática do roubo narrado na de
núncia. Vejamos, separadamente, cada um desses elementos.

A
existência material do crime de roubo narrado na denúncia estálastreada nos seguintes documentos:
portaria (ID
312545860
),
boletim de ocorrência (ID
312545864
)
, termo de reconhecimento de pessoa (ID
312545879
), auto de avaliação (ID
312545871
);
bem como dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

No que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado os fatos descritos na peça acusatória, a versão apresentada por ele está isolada nestes autos; e, acima de tudo, contrária às demais provas produzidas durante a instrução.

Em sede administrativa, ele
negou
categoricamente
a prática do roubo, porém admitiu
ser proprietário de um capacete modelo F-17, mesmo modelo identificado pela vítima, atribuindo seu uso a terceiro desconhecido.

Da mesma forma, em juízo,
negou
a prática criminosa
.
E a
firmou que no dia do acontecido trabalhou pela manhã até quase 13h, depois foi para a casa de sua tia no bairro Jardim Amazonas, onde almoçou. Após o almoço, trabalhou até por volta de 14h30, quando retornou para a casa da tia. Relatou que um colega havia pedido para pegar emprestado seu capacete para ir a Lucas do Rio Verde.

Afirmou também
que emprestou o capacete de seu primo e ficou na área até aproximadamente 19h ou 20h, quando retornou para a casa da tia, permanecendo lá até às 22h, quando foi a um estabelecimento. Sobre sua relação com Maicon, disse conhecê-lo por morar no mesmo bairro, a cerca de duas casas de distância, e que era amigo da mãe dele. Afirmou que tinha uma boa relação com Maicon e costumava andar com ele. Quando questionado sobre quem era o colega para quem emprestou o capacete, disse não se recordar do nome, pois o conhecia há pouco tempo.

No entanto, a
vítima prestou depoimento em juízo de forma firme, coerente e detalhada. Descreveu o piloto da motocicleta — o apelante
Talisson
Felipe — como s
endo homem branco, de feições finas, nariz fino, usando capacete aberto, com tatuagem no antebraço direito.
Raíssa
declarou, categoricamente, reconhecer
Talisson
como o piloto da motocicleta utilizada no roubo, sem manifestar qualquer dúvida.

É significati
vo notar que a ofendida estabeleceu, ela mesma, uma distinção entre a certeza que tinha em relação ao piloto (
Talisson
) e a dúvida que manifestou quanto
ao

garupa
(Maicon). Essa distinção, longe de fragilizar o reconhecimento do apelante, demonstra discern
imento crítico e coerência narrativa da vítima. A diferença de tratamento confirma que seu reconhecimento de
Talisson
não foi produto de sugestão ou confusão, mas de percepção visual direta e inequívoca.

Além disso, ela relatou os fatos com detalhes, destacando que
havia saído da faculdade e estava seguindo pela Perimetral quando, ao passar por um quebra-molas perto de uma igreja, foi abordada por dois homens em uma motocicleta vermelha.
O que estava atrás na moto
apontou uma arma para sua cabeça e mandou que ela descesse da moto. Ela obedeceu, e eles fugiram com sua moto.

Narrou que no dia seguinte ao roubo, foi informada que sua moto havia sido encontrada em um matagal atrás da loja
Havan
. A moto estava sem placa e sem chave, mas reconheceu por causa de um rosário vermelho que havia colocado nela.

Sobre o valor da palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que:

A palavra da vítima, prestada sob o crivo do contraditório, é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

(
REsp
n. 2.113.680/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Além disso, n
o curso do interrogatório judicial, o corréu Maicon Rodrigo, ao negar a própria participação nos fatos, indicou espontaneamente que os re
sponsáveis pelo roubo seriam "
Talisson
Felipe e Fabiano". Essa declaração, produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, constitui prova autônoma e independente do reconhecimento fotográfico questionado pela defesa.

Cuida-se de elemento probatório de e
special relevância, pois provém de quem se encontrava na posição de corréu no mesmo processo e, portanto, não tinha incentivo evidente para incriminar
Talisson
gratuitamente. A imputação de Maicon em desfavor do apelante, realizada de modo espontâneo em se
de judicial, reforça de maneira significativa o conjunto probatório acusatório.

A testemunha Roberto Primo da Rocha Filho, embora não tenha presenciado o roubo em si, declarou ter seguido os suspeitos após a ocorrência dos fatos e t
er avistado, no bairro Jardim Amazonas, duas motocicletas em comportamento suspeito ("cortando giro"), sendo uma delas compatível com a Honda XRE 300
Sahara
cinza da vítima. Seu depoimento corrobora a dinâmica dos fatos narrada na denúncia e a localização
das motocicletas na região, reforçando a verossimilhança da versão acusatória.

Em sede policial, o adolescente André Valter declarou que
Talisson
Felipe (vulgo "Hilux") conduzia uma motoc
icleta no momento do roubo. Em juízo, contudo, o mesmo declarante retratou-se, negando ter prestado tais declarações e afirmando não conhecer o apelido mencionado.

O contexto da retratação
,
em que o declarante e o apelante são
apontados
como integrantes do mesmo grupo criminoso
,
reduz substancialmente a credibilidade da negativa prestada em juízo. A retratação, nessas circunstâncias, indica a interferência de press
ão ou de lealdade interna ao grupo, não beneficiando o apelante.

O apelante alegou estar trabalhando e, posteriormente, na residência de uma tia no momento dos fatos. Contudo, nenhuma testemunha isenta con
firmou essa versão, e a defesa não produziu qualquer prova documental ou testemunhal idônea que corroborasse o álibi suscitado. A versão defensiva, isolada e desacompanhada de suporte probatório, não tem o condão de desconstituir o robusto acervo acusatóri
o.

Nenhum desses elementos, isoladamente considerado, seria suficiente para fundamentar um juízo de certeza quanto à autoria. Todavia, a convergência de todos eles — o depoimento judicial firme e coerente da vítima, a declaração espon
tânea do corréu em juízo, a propriedade confessa do capacete descrito pela ofendida, o depoimento da testemunha que corrobora a dinâmica dos fatos, a retratação suspeita de André Valter e a fragilidade do álibi — forma um quadro probatório sólido, coerente
e suficiente para embasar a condenação.

Ademais, ao contrário do alegado nas razões recursais, é certo que
vítima
reconheceu o apelante tanto na fase policial quanto judicial, de modo que houve efetivo reconhecimento da autoria delitiva, contribuindo para fundamentar a sentença condenatório, ainda que não tenham sido observadas integralmente as formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal
, situação que afasta a declaração de nulidade e pedido de absolvição.

No que diz respeito à matéria, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA ASSOCIADA POR OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. No que se refere ao reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, entende esta Corte que, existindo "outros elementos a corroborar, em um juízo perfunctório, o envolvimento do ora Agravante com as condutas supostamente praticadas" (
AgRg
no RHC n. 160.901/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 20/6/2022).

2. No presente feito, na forma como foi delineada pelo Tribunal de origem, o reconhecimento fotográfico, aliado às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram suficientes para confirmar a autoria do delito.

3. O reconhecimento fotográfico da autoria delitiva pela vítima, na delegacia, não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparado por provas independentes do ato de reconhecimento, tendo sido apontado que a vítima foi categórica "em afirmar o reconhecimento do réu durante a audiência e em afirmar que ele estava na companhia de outro indivíduo, quando da ocorrência do roubo". Ademais, o réu foi surpreendido, no dia seguinte aos fatos, na posse do veículo da vítima.

4. Estando os elementos informativos da fase inquisitiva - reconhecimento realizado pela vítima - corroborados pela prova produzida em juízo - depoimentos realizados em juízo -, não se verifica, pois, a alegada nulidade. Precedentes.

5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 763.773/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 31/3/2023.)
Destacamos

Não se vislumbra, portanto, qualquer dúvida razoável que autorizasse a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. O pedido absolutório não merece acolhimento.

III — Do pedido subsidiário de decote da
majorante
de concurso de
pessoas

A defesa sustenta, subsidiariamente, que a absolvição do corréu Maicon Rodrigo impediria o reconhecimento da
majorante
de concurso de pessoas em relação ao apelante, prevista no art.
157, §2º, inciso II, do Código Penal.

O argumento não encontra amparo na ordem jurídica vigente. O concurso de pessoas, como causa de aumento de pena, exige apenas a demonstração de que o crime foi praticado em co
autoria ou participação, com unidade de d
esígnios e divisão de tarefas
,
o que, no caso dos autos, está sobejamente demonstrado pela narrativa da própria vítima, que descreveu dois indivíduos agindo de forma coordenada: um pilotando a motocicleta e o outro realizando a abordagem com arma de fogo.

A absolvição de um dos acusados por insuficiência de provas quanto à sua autoria específica não afasta a aplicação da
majorante
em relação ao corréu condenado. A jurisprudência
deste Tribunal de Justiça é
nesse sentido, reconhecendo que a r
esponsabilidade penal é individual e que a condenação de apenas um dos agentes não impede o reconhecimento do concurso de pessoas para fins de dosimetria. A propósito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E FRAUDE. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. SIMULAÇÃO DE ROUBOS PARA SUBTRAÇÃO DE CARGAS DE COMBUSTÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. BIS IN IDEM CONFIGURADO NA DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA EM FAVOR DE AMBOS OS APELANTES, SENDO ESTENDIDA DE OFÍCIO AO SEGUNDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes, como incursos nos
arts
. 155, § 4º, II e IV, por duas vezes e 340, todos do CP, à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 1 mês de detenção, além de 14 dias-multa, pela simulação de roubos com o fim de subtrair cargas de combustível e comunicação falsa de crime.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de insuficiência probatória quanto à autoria, para eventual absolvição; (
ii
) examinar a possibilidade de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, em razão da absolvição de outros corréus; (
iii
) averiguar a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, com eventual necessidade de readequação; (
iv
) analisar o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e (v) da extensão, de ofício, da readequação da reprimenda ao segundo apelante.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito se encontra amplamente demonstrada por meio de boletins de ocorrência que registraram as simulações de
roubo; laudos e termos de apreensão; extração de dados de aparelhos celulares com mensagens reveladoras das tratativas ilícitas, e depoimentos de autoridade policial e investigadores, elucidando a atuação coordenada dos agentes na execução dos delitos.

4. A qualificadora do concurso de agentes subsiste, sendo desnecessária a condenação de todos os corréus, bastando a demonstração da atuação conjunta e coordenada entre os recorrentes.

5. Correção da dosimetria: configurado bis in idem na valoração negativa das circunstâncias judiciais, impõe-se a readequação da pena, com redução proporcional, fixada para ambos os apelantes, estendendo-se de ofício ao segundo apelante, em observância aos princípios da isonomia e da individualização da pena, conforme art. 617 do CPP.

6. Mantida a continuidade delitiva entre os dois furtos qualificados, em razão da unidade de desígnios, identidade de modus operandi e proximidade temporal.

7. O pleito de concessão do benefício da justiça gratuita deve ser submetido à apreciação do Juízo da execução penal, instância competente para aferir a situação econômica do condenado, nos termos do art. 804 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos parcialmente providos para readequar as penas impostas aos apelantes para 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 1 mês de detenção, além de 12 dias-multa, mantidos o reconhecimento da continuidade delitiva e do concurso de agentes, bem como os demais termos da condenação.

Tese de julgamento: “1. É incabível a absolvição quando a autoria e a materialidade se encontram suficientemente comprovadas por provas técnicas e testemunhais harmônicas. 2
. A qualificadora do concurso de agentes configura-se com a atuação conjunta entre os réus, independentemente da condenação de todos os corréus.
3. A constatação de bis in idem na dosimetria impõe a readequação da pena, com extensão de ofício ao corréu na mesma situação fático-jurídica, nos termos do art. 617 do CPP. 4. A análise do pedido de concessão da justiça gratuita é de competência do Juízo da execução
penal.”

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 59, 69, 71, 155, §4º, II e IV, e 340; CPP,
arts
. 386, VII, 617 e 804.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16.04.2024; TJMT, N.U 0002469-55.2019.8.11.0039, Rel. Des.
Lidio
Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 06.08.2024.

(N.U 1001772-67.2021.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025)

No caso concreto, o
s autos demonstram com clareza a existência de dois agentes atuando de forma integrada e com divisão funcional de tarefas. Ainda que a identidade
do garupa
não tenha sido suficientemente comprovada em relação a Maicon Rodrigo, a participação de um segundo
agente — qualquer que tenha sido sua identidade — no delito é fato inconteste, confirmado pela vítima e pelo contexto probatório. A
majorante
, portanto, foi corretamente aplicada.

Noutro turno, a defesa requer

que
seja aplicado ao acusado o mesmo entendimento adotado em relação ao corréu absolvido, por identidade fática e probatória, garantindo-se o princípio da isonomia e o t
ratamento jurídico igualitário.

O pedido não merece acolhimento.

A invocação do princípio da isonomia pressupõe identidade de situações fáticas e probatórias
,
premissa que, no caso dos autos, simplesmente não se verifica.

Com efeito, a absolvição de Maicon Rodrigo decorreu, precisamente, da dúvida manifestada pela própria vítima quanto à
sua
identidade.
Raíssa
Souza Godoy, ao prestar depoimento em juízo, foi categórica ao distinguir os dois agentes: reconheceu o piloto — o apelante
Talisson
Felipe — sem qualquer hesitação, ao passo que se manifestou incerta quanto
ao garupa
. Essa distinção, operada pela própria ofendida, é o elemento que diferencia, de modo determinante, as situações probatórias de cada corréu.

Soma-se a isso o fato de que a condenação do apelante não repousa apenas sobre o depoimento da vítima, mas sobre um conjunto prob
atório autônomo e convergente,
a declaração espontânea do próprio Maicon em juízo apontando
Talisson
como autor do crime, a propriedade confessa do capacete modelo F-17 compatível com a descrição da ofendida, e a inconsistência do álibi apresentado. Nenhum desses elementos alcança Maicon da mesma forma.

A isonomia não impõe tratamento idêntico a situações substancialmente distintas. Impõe, ao contrário, que cada caso seja apreciado
segundo suas próprias
provas
e foi exatamente isso que fez o juízo singular, com absoluta correção. A responsabilidade penal é estritamente individual, e a absolvição de um corréu não contamina, nem poderia contaminar, a condenação do outro quando os acervos probatórios são, como aqui, qualitativamente diferentes.

Por fim, pleiteia a reforma

da sentença para reduzir
a pena de multa para o mínimo lega
l.

Igualmente improcedente o pedido de redução da pena de multa ao patamar mínimo de 10 (dez) dias-multa.

A pena de multa não constitui uma sanção autônoma e desvinculada da pena privativa de liberdade. Ao contrário, sua fixação deve guardar proporcionalidade com o quantum da reprimenda corporal imposta
.

No caso, a pena privativa de liberdade não foi fixada no mínimo legal. Partindo da pena-base de 4 (quatro) anos de reclusão e incidindo a
majorante
de concurso de pessoas na fração de 1/3, a pena definitiva alcançou 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão — patamar que supera em um terço o mínimo abstrato cominado ao tipo penal. A pena de multa, fixada em 13 (treze) dias-multa, reflete justamente essa proporcionalidade, posicionando-se acima do mínimo legal na mesma medida em que o fez a pena corporal.

Reduzir a multa ao mínimo enquanto se mantém a pena privativa de liberdade em patamar superior equivaleria a romper a coerência interna da dosimetria, criando uma assimetria injustificável entre as duas espécies de sanção. A fixação realizada pelo juízo singular é, portanto, tecnicamente correta e deve ser mantida.

Posto iss
o,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Talisson
Felipe Alves de Souza Gonçalves
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026